Tribunal: TJSP
Processo: 1500732-36.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Duplamente Majorado – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas contundentes a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, não havendo se falar ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Duplamente Majorado – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas contundentes a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, não havendo se falar ausência de elementos de provas, uma vez atestada nos autos a materialidade e autoria delitivas – Penas e regime prisional fixados com critério e justificação, não comportando reparos – Apelo não provido.